Tribunal: TJDFT
Processo: 0755234-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755234-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ANDRE GRAZIOTTIN COSTA, ARMANDO RENATO ZONTA, ALEXANDRE RENATO REBLIN ZONTA AGRAVADO: DELCIDES CAETANO PEREIRA NETO, GRASIELA HELENA DIAS ELEUTERIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelos réus contra decisão proferida nos autos de ação de procedimento comum cível, ajuizada perante a 14a Vara Cível de Brasília/DF, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os honorários periciais no valor de R$ 7.609,50, nos seguintes termos: “Ratifico a necessidade da produção da prova pericial, já determinada no id. 240727308, por se tratar de questão técnica indispensável à solução da lide. Quanto aos honorários periciais, observa-se: - a complexidade da perícia (envolvendo ortodontia, prótese e implantes); - o detalhamento apresentado pelo perito (18 horas de trabalho técnico); - a contraproposta reduzida para R$ 7.609,50 (ID 246711558); - a concordância da parte autora e a discordância dos réus; - os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o e art. 465, §3o, CPC); - a necessidade de garantir a efetividade da prova técnica. Sob tais vertentes, homologo os honorários periciais no valor de R$ 7.609,50 (sete mil seiscentos e nove reais e cinquenta centavos), última proposta apresentada, a serem rateados nos termos do art. 95 do CPC. Intimem-se as partes, a respeito.” Em suas razões, os agravantes alegam que o valor dos honorários periciais homologados é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia a ser realizada. Sustentam que o montante fixado supera os parâmetros previstos na Portaria GPR no 27/2025 do TJDFT, bem como os valores usualmente praticados pelo juízo de origem. Argumentam que o perito não teria apresentado detalhamento suficiente das atividades que justificariam a estimativa de 18 horas de trabalho técnico, o que inviabilizaria o controle da razoabilidade do valor. Defendem que a manutenção dos honorários no patamar fixado impõe ônus financeiro excessivo aos réus, comprometendo o direito de defesa e o acesso à justiça, razão pela qual pleiteiam a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade do pagamento até o julgamento definitivo do recurso. Requerem a concessão da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a obrigação de pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 7.609,50, até o julgamento do mérito do recurso, com posterior redução do montante para valor compatível com a complexidade da prova e com os parâmetros normativos indicados. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil. Examino o cabimento do recurso. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). O art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de rejeição de impugnação do valor arbitrado a título de honorários periciais. No entanto, a solução da questão apenas por ocasião de recurso de apelação pode resultar em prejuízo processual, na medida em que o trabalho pericial já terá sido realizado, e os honorários contestados pagos ao perito, tornando inócua a discussão acerca da eventual excessividade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INCLUSÃO DO EXPERT DO JUÍZO NO POLO PASSIVO RECURSAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. "QUANTUM" HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1806228, 07439781420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, postergar a definição dos honorários periciais para o julgamento da apelação pode resultar em ineficácia da decisão ante a necessidade de imediato pagamento das despesas estabelecidas. Assim, a questão demanda urgência que justifica a admissibilidade do agravo de instrumento à luz do que restou decidido no tema repetitivo 988 do STJ. Conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem. Acerca da remuneração do assistente técnico, o CPC assim dispõe: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Diante da inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, deve o magistrado levar em conta a complexidade da causa, o tempo para a execução do serviço e o local da prestação, no intuito de estabelecer um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja compatível com o trabalho a ser realizado. É o que dispõe a Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 2o. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.” Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1806107, 07441981220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso em exame, a controvérsia recursal decorre da fixação de honorários periciais para a realização de perícia odontológica destinada à apuração de supostos danos decorrentes de procedimentos envolvendo ortodontia, prótese e implantes, prova técnica reputada indispensável pelo juízo de origem para o deslinde da controvérsia. Os honorários periciais foram inicialmente propostos pelo expert em valor superior e, após manifestações das partes e contraproposta apresentada, foram fixados no montante de R$ 7.609,50, conforme homologado na decisão agravada (ID 256998550). Em cognição sumária, o perito judicial detalhou a necessidade de aproximadamente 18 (dezoito) horas de trabalho técnico para a execução da perícia e elaboração do respectivo laudo, levando em consideração a multiplicidade de áreas odontológicas envolvidas, a análise minuciosa de prontuários, exames, registros clínicos e demais elementos técnicos indispensáveis à adequada resposta aos quesitos formulados. Tal circunstância foi expressamente considerada pelo juízo de origem, que ponderou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a análise técnica do trabalho realizado pelo profissional parece dedicar tempo excessivo dedicado aos trabalhos necessários à análise, considerando o valor dos valores pagos para os serviços executados (R$5.000,00), e mesmo considerando o dano material que o autor alega ter experimentado ($57.000,00). Não se pode perder de vista que o processo judicial se fundamenta, dentre outros, no princípio da instrumentalidade. O processo é mero instrumento da relação de direito material que subjaz. Nesse quadro, o valor dos gastos processuais não pode comprometer o conteúdo do direito material em debate. Desse modo, fixo, provisoriamente, o valor dos honorários em R$4.000,00 Isso posto, Defiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 24 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w